Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701625-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 183428240), que nos autos da ação cautelar inominada com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA e EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA, deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial apenas para cominar a proibição de execução da demolição referida na autuação questionada, até a formalização da notificação prévia e subsequente aguardo ao decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a demolição voluntária pelos agravados. Alega a parte agravante, em síntese, que área ocupada é pública (Área Especial no 02 – Região Administrativa do Gama-Distrito Federal, objeto da Matrícula no 28522, 5o Ofício de Registro de Imóveis incorporada ao patrimônio da Terracap), além de estar inserida na APA do Planalto Central estando inserida em Zona de Uso Sustentável – ZUS RURAL. Defende a demolição imediata da ocupação irregular, destacando que naquela a região há forte ação de grileiros e invasores, que buscam fracionar diversas chácaras, oferecendo terrenos/lotes em troca de vantagens financeiras, razão pela qual a ação fiscalizatória é indispensável, vez que os lotes não possuem identificação oficial, nem projeto urbanístico determinado. Com base nestes argumentos acima sintetizados, requesta a concessão de efeito suspensivo de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela nos autos de origem. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante não preenche os requisitos para seu deferimento, merecendo que sejam pontuados alguns destaques e distinções no particular. Conquanto tenha posicionamento assentado sobre a matéria e demonstrado em diversos processos no sentido de considerar cabível, legítima e dentro dos parâmetros de legalidade a atuação da Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, de promover a demolição imediata de obras construídas sem a devida autorização do Poder Público (vide Acórdão 1637929, 07198359220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022), neste caso concreto, há uma particularidade extraída da parte final da decisão recorrida que recomenda a distinção casuística e, por ora, o indeferimento da tutela de urgência almejada pelo agravante. A propósito, o Juízo de primeiro grau assim consignou na decisão agravada: “(...) Portanto, reconhecendo plausibilidade jurídica na exigência de subordinação da conduta administrativa ao devido processo legal, e periculum in mora na iminência do prejuízo ao direito dos autores em serem notificados previamente à demolição anunciada pela fiscalização, defiro parcialmente a tutela antecipada, para cominar a proibição de execução da demollição referida na autuação questionada, até a formalização da notificação prévia e subsequente aguardo ao decurso do prazo de trinta dias para a demolição voluntária. Uma vez cumprida a formalidade legal, poderá a Administração prosseguir na ação fiscalizatória, com a demolição forçada, caso necessária.” Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, colhe-se que o Juízo a quo apenas determinou que fossem notificados os agravantes, facultando-lhes a oportunidade de demolição voluntária da(a) ascensão(ões) física(s) artificial(is) erguida(s) no imóvel em questão, na esteira da orientação contida no arts. 124, V, e 133, §§ 1o e 4o, da Lei no 6.138/2018, inclusive destacando que cumprida a formalidade e, na hipótese de não atendimento pela parte contrária, poderá a Administração Pública avançar na demolição forçada. Assim, em sede de tutela de urgência deste recurso, entendo momentaneamente como desnecessária a concessão de efeito suspensivo requestada pelo recorrente, sem prejuízo de eventual e futura apreciação desta medida, mediante a devida provocação, e com a comprovação dos fatos na oportunidade alegados. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora tenha posicionamento consolidado sobre esta temática conforme acima mencionado, neste caso específico, reputo mais abalizado indeferir o provimento provisório de urgência requerido pelo ente recorrente por enquanto, ficando a controvérsia à baila para ser melhor avaliada por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator